Tribunal: TJSP
Processo: 1031528-92.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Embargos à execução acolhidos, em parte – Apelo para reforma – Intempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031528-
92.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes JOSE
TRINDADE FILHO e REJANE LIMA PESSOA TRINDADE, é apelado JOÃO LOPES
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031528-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 14.400 2/4
VOTO No 14.400 – DIGITAL
Apelação no 1031528-92.2019.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Apelantes: José Trindade Filho
Rejane Lima Pessoa Trindade
Apelado: João Lopes de Almeida
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Embargos à execução acolhidos, em
parte Apelo para reforma Intempestividade Recurso não
conhecido.
Sentença proferida a fls. 69/72, acolheu em parte os
embargos à execução, para declaração de nulidade de pleno direito
da cláusula que determina a renúncia à proteção ao bem de família
prevista na Lei 8.009/90 e reduzir o valor da dívida inicial de R$
3.000,00,, estabelecendo a sucumbência recíproca para os encargos
do processo.
Apela a embargante. Quer que o valor da caução
realizada, por força do contrato de locação, seja atualizada e
compensada no valor da confissão de dívida, ficando ainda com
crédito. Pede concessão do benefício da gratuidade.
Recurso sem recolhimento de preparo, contrariado,
com prejudicial de intempestividade.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031528-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 14.400 3/4
Anota-se que consulta feita pela assessoria técnica
deste gabinete não apurou patrimônio ou rendimentos relevantes dos
apelantes e, por isso, admite-se a declaração que prestou, fazendo
jus à gratuidade restrita a este apelo.
Com razão o apelado, quanto à intempestividade do
apelo, que não pode ser conhecido.
Conforme certidão de fls. 73, a intimação da
sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de
abril de 2020, considerando-se data de publicação o primeiro dia útil
subsequente, ou seja, dia 2 de abril.
Tendo em vista que os prazos processuais foram
suspensos até 30 de abril, sendo retomados a partir de 4 de maio
(Resolução no 314/2020 - Conselho Nacional de Justiça, e Provimento
CSM no 2.554/2020 - TJSP), o prazo para interpor recurso, nos
presentes autos, se iniciou nesta data, encerrando-se em 22 de maio,
mas o recurso da parte autora somente foi protocolado no dia 26 de
maio, sendo, portanto, intempestivo.
Ausentes razões a justificar a interposição do
recurso de apelação fora do prazo legal, há de ser tido por
intempestivo.
Por estas razões, meu voto deixa de conhecer do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031528-92.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 14.400 4/4
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)